Tribunal: STF
Processo: HC 169168
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.400.219/MG, assim ementado (eDOC 2, p. 441):
    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. RAZÃO INSUFICIENTE PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente. Precedentes.
    2. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.
    3. Agravo regimental não provido. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 155, caput, e 307, ambos do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, respectivamente, a serem cumpridas em regime semiaberto; b) o TJMG negou provimento ao apelo defensivo; c) a defesa interpôs Recurso Especial para o STJ, e, em seguida, o respectivo agravo; d) no STJ, negou-se provimento ao recurso, decisão mantida pela Quinta Turma em sede de agravo regimental; e) a conduta do paciente é de baixa lesividade, em vista do pequeno valor da coisa furtada – um par de chinelos avaliados em R$ 34,00 (trinta e quatro reais), posteriormente devolvidos ao estabelecimento comercial (supermercado); f) “as condições pessoais do paciente não servem de fundamento para afastar a atipicidade da conduta, pois a análise deve ser apenas dos aspectos objetivos da infração, o que significa afirmar que a análise consiste em verificar se o fato tem ou não relevância para o Direito Penal, sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima. As circunstâncias de ordem subjetiva,como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatelar, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor.”.
    À vista do exposto, pugna pela absolvição do paciente por atipicidade material da conduta.
    É o relatório. Decido.
    1. No tocante à aplicação do princípio da insignificância, o STJ, afastou a tese defensiva nestes termos (eDOC 2, p. 444-445):
    “[…]
    O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2004). 
    Vale dizer, não basta à caracterização da tipicidade penal a adequação pura e simples do fato à norma abstrata, pois, além dessa correspondência formal, é necessário o exame materialmente valorativo das circunstâncias do caso concreto, a fim de se evidenciar a ocorrência de lesão grave e penalmente relevante ao bem em questão. 
    Assim, além dos pressupostos objetivos, idealizados pelo Pretório Excelso, deve estar presente também o requisito subjetivo, indicativo de que o réu não poderá ser um criminoso habitual.
    O Tribunal a quo afastou a aplicação do princípio da insignificância, nos seguintes termos:
    "Peço respeitosa vênia para divergir do eminente Desembargador Relator, pois, como já me manifestei no v. acórdão de fls. 206/212, a utilização do princípio da insignificância deve ser reservada às hipóteses que realmente se mostrem ínfimas ao Direito Penal, de modo a não justificar a intervenção deste ramo da Ciência Jurídica, não sendo esta, porém, a situação concreta dos autos.
    Naquela oportunidade, sustentei que o crime, como fato social que é, deve ser apreciado em sua inteireza. A aplicação do princípio da insignificância, portanto, deve se nortear não só pela afetação do bem jurídico ou desvalor do resultado, mas, também, pela censura da ação, circunstâncias do crime, comportamento da vítima e pela vida pregressa do acusado. Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de que o agente que vive de pequenos furtos, cometidos corriqueiramente contra vítimas diversas, todos incapazes de lesar demasiadamente o patrimônio de outrem, deva sempre ser absolvido pela atipicidade que enseja a conduta insignificante, estimulando a criminalidade e acarretando imensa intranquilidade no meio social.
    Reitero que a documentação carreada aos autos, em especial as CACs de fls. 100/112, demonstram que o embargante já foi preso, processado e condenado definitivamente, em, ao menos, três ocasiões, também pela prática do crime de furto. Tais evidências demonstram, em verdade, a sua reincidência e maus antecedentes relacionados a delitos patrimoniais.
    Ora, caracterizada a reincidência e os maus antecedentes, não parece prudente, in casu, simplesmente desconsiderar tais anotações para aferição de merecimento subjetivo da aplicação do aludido princípio supralegal, uma vez que elas demonstram não ser o presente caso fato isolado em sua vida. Ou, nos dizeres do eminente Ministro Ayres Brito, em caso análogo ao dos presentes autos, "o reconhecimento da irrelevância material da conduta protagonizada pelo acusado serviria muito mais como um nocivo estimulo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário, até mesmo se forem consideradas as diversas infrações listadas na folha de antecedentes criminais do acusado" (STF - Segunda Turma - HC n.° 108.400/RS j. 29/11/2011 – DJe 26/04/2012).
    Outrossim, conforme bem consignado pela insigne Ministra Cármen Lúcia:
    "O grande número de anotações criminais na folha de antecedentes do paciente e a notícia de que ele teria praticado novos furtos, após ter-lhe sido concedida liberdade provisória nos autos da imputação ora analisados, evidenciam comportamento reprovável. O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta infimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto.
    Comportamentos contrários á lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal" (STF - Primeira Turma – HC n.° 102.088/RS - j. 06/04/2010 - DJe 21/05/2010.)
    Assim, absolutamente inviável a aplicação do referido princípio para absolver o apelado, que não merece tal beneplácito, sendo certo que sua condenação é um imperativo de justiça." (e-STJ, fls. 333-334).
    O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, situação que não se apresenta na hipótese.” (grifei)
    De início, pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância pressupõe ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Nesse sentido, “a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal.” (HC 126.273 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2015, grifei).
    Ainda nesse caminhar, pontuo que a “via estreita do habeas corpus não admite um profundo revolvimento de provas nem o sopesamento das mesmas. A aplicação do princípio da insignificância só será permitida se os autos revelarem claramente a presença dos requisitos mencionados.” (HC 91.920, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09.02.2010, grifei). 
    No mesmo contexto, é firme a jurisprudência da Corte no sentido de que todas as circunstâncias que permeiam o delito devem ser ponderadas para fins de aplicação da insignificância, o que também recomenda a incursão no conjunto fático, sobre o qual se reconhece a soberania das instâncias ordinárias: 
    “A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. (...) O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade.” (HC 114.174, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05.11.2013, grifei)
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÍNFIMO VALOR DA RES FURTIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes . 3. Ordem denegada.”(HC 121.760, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei)
    Ainda na linha da jurisprudência desta Corte, ressalto que a reiteração delitiva constitui motivação idônea a afastar a aplicação do princípio da insignificância, desde que, sopesada com juízo conglobante à luz dos elementos do caso concreto, resulte em maior reprovabilidade da conduta. Nesse sentido: HC 130.453, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 08.08.2017; HC 133.566, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.05.2016; HC 113.483, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.08.2014. 
    No caso concreto, verifico que as instâncias antecedentes concluíram pela inaplicabilidade do princípio, considerando que o réu é multirreincidente (já possuía seis condenações transitadas em julgado à época dos fatos).
    Entendo que não há como atestar a insignificância da conduta sem revolver fatos e provas, providência que não se admite na via eleita. Isso porque, de fato, a conclusão acerca do reduzido grau de reprovabilidade da conduta e da ausência de periculosidade social do agente só pode ser desencadeada à luz das particularidades do caso concreto e da ambiência em que a suposta ação criminosa foi desenvolvida.
    2. De outra parte, importa ressaltar que, no julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material. Também foi acolhida a tese de que, afastada a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância por furto, “eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, “c”, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.” 
    Contudo, no caso, observo que o paciente foi condenado não somente pela prática de furto, em reincidência específica, mas também por falsa identidade, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto.
    Nesse contexto e considerando o reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, da reincidência e dos maus antecedentes, não se afigura desarrazoado o regime fixado.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente